Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO FURTO AO BANCO. OBSTÁCULO AO IMPEDIMENTO DAS TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do Banco de Brasília S.A. ao pagamento de dano material no valor de R$ 16.179,79 (dezesseis mil, cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por dano moral. Em suas razões (ID 59460806), a recorrente sustenta que “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores”. Aduz que seu aparelho celular foi furtado e que estava utilizando o aplicativo instalado apenas para consulta de saldos e que as transações realizadas não condizem com o seu padrão de transações efetivadas via aplicativo. Alega que há curto prazo entre as transações realizadas pelo aplicativo e que nunca forneceu suas senhas a terceiros, todavia, tinha habilitação de biometria digital, mas que todas as transações ocorreram por terceiro usando senha numérica. Argumenta a falha na segurança bancária. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59460807). Contrarrazões apresentadas (ID 59463359).

3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

4. O cerne da controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pela realização de transações financeiras na conta da recorrente ao tempo em que teve seu aparelho telefônico furtado.

5. A teor do disposto na Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Na hipótese, a autora/recorrente foi vítima de furto de celular, conforme consta do Boletim de Ocorrência ID 59460767, em 11/12/2022, por volta das 4h do domingo, enquanto participava de evento na cidade de Natal/RN. O aplicativo instalado no celular possuía senha numérica e leitor biométrico digital para permissões que, alegadamente, não foram repassadas a terceiros.

6. As transações ocorreram mediante uso do sistema PIX e foram realizadas no dia 15/12/2022, entre 09h07min e 09h19min. Nessa data, foram realizados PIX no valor de R$ 6.000,00 (duas vezes), R$ 3.500,00, R$ 4.000,00 e empréstimo de R$ 2.800,00 (IDs 59460770, 59460771 e 59460772).

7. Ocorre que, ao perceber a ausência do aparelho celular, em 11/12/22, a parte autora/recorrente manteve-se inerte e só 12 (doze) dias depois, em 23/12/22, informou ao banco sobre o ocorrido (ID 59460800), mesma data que registrou Boletim de Ocorrência (ID 59460767). Ademais, as transações por terceiro só se deram no dia 15, ou seja, 4 (quatro) dias após o efetivo furto do celular.

8. Na hipótese, a ausência de informação do furto ao banco/recorrido propiciou o evento danoso. O lapso temporal entre o furto do aparelho e a realização das transações bancárias, mediante confirmação por duas senhas numéricas, foi de quase 5 (cinco) dias e, após as transações, ocorreu mais 8 (oito) dias para que a parte recorrente efetivasse a comunicação. Assim, não pode ser repassada a responsabilidade ao banco quando só soube do furto 12 (doze) dias após sua ocorrência. A inércia do consumidor impediu o recorrido de adotar medidas de segurança necessárias para evitar a realização das transações ou até mesmo buscar o estorno junto às contas beneficiadas.

9. Portanto, ausente comprovação de falha na prestação de serviço fornecido pelo recorrido e comprovado que o fato provocado pelo recorrente tornou propícia a ocorrência do dano material por meio do acesso de terceiro a sua conta bancária, não se constata o preenchimento dos requisitos legais para se promover a responsabilização do banco recorrido. Logo, irretocável a sentença.

10. No que tange ao dano moral, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. A situação indica que houve culpa do fornecedor e não há, efetivamente, prova de lesão a direito da personalidade do recorrente, seja por ausência de recursos para subsistência, impedimento de livre locomoção ou outra situação. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por dano moral. Desse modo, mantém-se a sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.